Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737693-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA LUZIMAR BATISTA DE SOUZA ROSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu a prorrogação de medidas protetivas requeridas pela reclamante (ID 75915613, p. 62/5). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. A reclamante sustenta que a inexistência de risco concreto durante a vigência das medidas protetivas se deve à efetividade dessas. Pede, em liminar, sejam restabelecidas as medidas protetivas em desfavor do seu ex-marido. A reclamante narrou, na delegacia, que foi casada com o interessado por 35 anos e estavam separados há quatro. Devido a divergências quanto à divisão de bens, o ofensor ia com frequência à residência da reclamante “para causar transtornos e iniciar discussões”. No dia dos fatos (8.1.25), por volta das 13h30, o interessado foi à residência da reclamante e, brigando, exigiu a transferência de imóvel para o nome dele, entre outras demandas. Ao pedir que o interessado fosse embora, ele xingou a reclamante de “sem vergonha” e “vagabunda” (ID 75915613, p. 19). Foram estabelecidas, em 13.1.25, medidas protetivas em desfavor do interessado, consistentes em proibição de aproximação e contato com a reclamante. Não oferecida queixa-crime, determinou-se, em 1o.7.25, o arquivamento do inquérito policial e a reclamante foi intimada a informar - e justificar – a necessidade de manutenção das medidas protetivas (idem, p. 50). A reclamante manifestou interesse na manutenção das medidas. Relatou que o interessado vinha “descumprindo as determinações judiciais, tendo inclusive aparecido em frente à sua residência” (idem, p. 59/61). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. E vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (L. 11.340/06, art. 19, § 6o). Os elementos informativos demonstram que, após o término do casamento, houve desentendimentos quanto à partilha dos bens. A reclamante relatou, na delegacia, que as discussões eram iniciadas pelo interessado e se agravavam, evoluindo para xingamentos e ofensas. Transcorrido o prazo de vigência das medidas protetivas, verificou-se que o interessado sequer foi intimado delas. A reclamante não informou o endereço onde ele poderia ser encontrado. E não foram relatados fatos novos que demonstrassem situação de risco concreto. A simples aparição do ofensor em frente à residência da reclamante, sem referência a comportamento que representasse risco a sua integridade, não evidenciam, ao menos em juízo preliminar, que houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Diante da inexistência de elementos suficientes a demonstrar que há risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da vítima, não se mostra necessário, ao menos por ora, prorrogar as medidas protetivas. Nada impede que, caso a reclamante se veja ameaçada em sua integridade física ou psicológica, surgindo novas provas, as medidas sejam novamente deferidas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES